Tribunal: STF
Processo: MS 20320
Classe: MS
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-19
Data de publicação: 1982-05-19

Ementa:
NÃO E INCONSTITUCIONAL A LEI N. 5.836, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1972.
O MILITAR SOMENTE TEM DIREITO SUBJECTIVO A ABSTENÇÃO, DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA, DE O TRANSFERIR PARA A RESERVA REMUNERADA, SE NÃO
OCORRE, PREVISTO EM LEI, FACTO JURÍDICO DE QUE SE IRRADIE O PODER
JURÍDICO DE O FAZER.
NÃO SE DIZ, NO ARTIGO 393 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, SE A
TRANSFERENCIA PARA A RESERVA,PROIBIDA, E A DE OFICIO OU E A
VOLUNTARIA, ESTA, A PEDIDO DO MILITAR. A DUVIDA, POREM, E DE SER
DIRIMIDA, POR INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA. O SISTEMA JURÍDICO, QUANTO
TODO E QUALQUER SISTEMA, E SISTEMA LOGICO. AS REGRAS JURIDICAS, DE
QUE SE FORMA, NÃO SE CONTRADIZEM. HARMONIZAM-SE. COMBINAM-SE.
INTERPRETAM UMAS AS OUTRAS. POR ISSO, A VISTA DO ENUNCIADO NO ARTIGO
96, I E II, E 97, DA LEI N. 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
(ESTATUTO DOS MILITARES), SÓ NÃO PODERA O MILITAR, PROCESSADO, SER
TRANSFERIDO PARA A RESERVA, SE A TRANSFERENCIA FOR A PEDIDO, NÃO,
"EX OFFICIO".
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, JULGADA IMPROCEDENTE.